Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE VEÍCULO COMUM. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. VERBAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de extinção de condomínio com alienação judicial de veículo. O Juízo de origem decretou a extinção do condomínio sobre automóvel comum, fixou o valor de R$ 405,00 como aluguel mensal devido pela ré pelo uso exclusivo do bem, e estabeleceu a partilha das custas e honorários com base em sucumbência recíproca, mas não proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor mensal do aluguel fixado pela sentença corresponde adequadamente à quota parte da apelada pelo uso exclusivo do veículo comum; (ii) estabelecer se é cabível a análise de verbas acessórias relacionadas ao financiamento imobiliário na presente ação; (iii) determinar se a distribuição da sucumbência entre as partes foi realizada de forma proporcional e adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor de R$ 810,00 pleiteado pelo autor como aluguel já corresponde à quota parte da apelada, pois decorre de orçamentos de locação apresentados nos autos e deságio compatível com o estado do veículo. A ausência de impugnação fundamentada pela ré e sua inércia diante da determinação judicial de apresentar orçamentos reforçam a adequação do valor.
4.O depósito judicial realizado pela ré, correspondente à sua quota parte no valor do veículo, tem natureza de compensação pela aquisição da meação e constitui marco final da obrigação de pagamento do aluguel, considerando-se o uso exclusivo do bem até essa data.
5. A discussão sobre verbas acessórias do financiamento imobiliário já foi objeto de sentença e acórdão proferidos em ação de divórcio, os quais determinaram a necessidade de ação autônoma para apuração e liquidação de tais valores, afastando a competência da presente ação para tratar do tema.
6. A distribuição da sucumbência determinada pelo juízo de origem — dois terços à ré e um terço ao autor — guarda proporcionalidade com o grau de êxito e decaimento de cada parte, uma vez que apenas o pedido referente às verbas acessórias foi afastado, restando acolhidos os demais pedidos principais do autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do autor provido parcialmente. Recurso da ré desprovido.